Tribunal: TJES
Processo: 5006348-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ORDALIA LOPES RIBEIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO
/VOTO

Trata-se de ação ajuizada por Ordália Lopes Ribeiro em face de Companhia Espírito Santense de Saneamento, alegando, em síntese, que recebeu contas entre os meses de setembro/2019 a novembro/2020, não corresponde com o seu nível de consumo. Alega que após
receber visita de prepostos da parte Ré foi informada que havia um vazamento de água oculto em sua residência. Aduz que ao contratar um responsável técnico não ficou comprovado nenhum vazamento e as faturas continuaram elevadas. Após a troca do medidor, ocorreram três trocas de hidrômetro em sua residência, até a situação regularizar.
Dessa forma, requereu tutela antecipada para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de água de sua residência, bem como refaturar as contas, referente ao período impugnado.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
4308231
)
cujo
dispositivo foi o seguinte:

“Em face do exposto:
Declaro extinto o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de nova demanda consolidando o interesse de agir da parte Autora, sem prejuízo de ajuizamento de nova demanda, sobre o pedido de parcelamento do refaturamento.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência: Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condeno a Requerida CESAN na obrigação de fazer de realizar o cancelamento dos valores processados das faturas dos meses de setembro/2019 a novembro/2020 e proceder com o reprocessamento das faturas dos meses de setembro/2019 a novembro/2020, de forma que devem ser recalculadas com base na média calculada dos doze últimos meses anteriores a setembro/2019. Os novos valores devem ser apurados sem acréscimo de multa, juros e demais encargos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento das obrigações acima fixadas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Torno definitiva a liminar concedida no id. 12419116.
Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. ”.

Foi interposto Recurso Inominado pelo Réu (
id.
4308233), no qual, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos
autorais

Contrarrazões juntadas pela Autora (
id 4308438).

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

Das preliminares

Afasto a preliminar de cerceamento de defesa, bem como de nulidade da sentença, por violação do princípio da motivação, considerando-se que a parte Ré obteve a oportunidade de produção de provas de forma regular na Audiência de Instrução de Julgamento (AIJ).

A decisão de piso, mostra-se adequadamente fundamentada, respeitando-se o art. 489 do CPC, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Passo à análise do mérito.

D
o mérito

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei n.º 8.078/1990, sendo o autor consumidor na forma do art. 2.º e a instituição requerida fornecedora na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Os autos vieram a esta Instância Recursal para reexame do feito no que toca
o pedido de cancelamento de cobrança indevida, bem como o refaturamento de débito de consumo do Autor, referente aos meses de setembro de 2019 a novembro de 2020.

O juízo
a quo
, em cognição exauriente, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, sob o fundamento de que existiu falha na prestação de serviços, considerando-se os documentos anexados pela recorrida constam informações de vários protocolos de atendimento e de relatório de preposto da Ré em que constam três trocas de hidrômetro (2006, fevereiro de 22020, e novembro de 2021).

A parte autora colacionou provas constitutivas de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I do CPC. No entanto, a parte Ré não se desincumbiu do ônus que lhe recai, na medida em que não comprovou a existência de fatores que justificassem a cobrança muito acima da média consumida pela parte autora.

Verifica-se que a recorrente se limita a alegar regularidade da cobrança e inexistência de erros de leitura, porém não há provas de suas alegações, ou seja, não demonstra efetivamente que o consumo apurado nas faturas impugnadas reflete o real consumo do autor. Registre-se, ainda, que as telas acostadas pela Cesan foram realizadas de forma totalmente unilateral e que após a terceira troca do hidrômetro, o consumo foi regularizado (documentos anexados a inicial).

Assim, a empresa ré não foi capaz de produzir prova impeditiva, modificativa ou mesmo extintiva do direito alegado pela parte autora, não se desincumbindo do ônus de caracterizar a excludente de sua responsabilidade na forma de uma das hipóteses elencadas no § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90.

Dessa forma, considerando que em nenhum momento a empresa requerida foi capaz de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, não merece retoques a condenação firmada pelo juízo
a quo
deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)